Tribunal: TJSP
Processo: 1012639-84.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração do dano verificado e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração do dano verificado e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000035324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012639-84.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
LIBERTY SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso contra o voto da 2a juíza que o provia e declarará.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012639-84.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Liberty Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
VOTO 23.818
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da
concessionária
de
serviços
públicos
-
Queima
de
equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica -
Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da
concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para
apuração do dano verificado e do nexo de causalidade entre a
alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência
do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a
inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada -
Improcedência mantida - Recurso desprovido, nos termos do
acórdão.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
LIBERTY SEGUROS S/A em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ, julgada improcedente, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Ante a
sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora pleiteando, a procedência da
demanda condenando-se a apelada ao valor postulado na inicial, invertendo-
se o ônus sucumbencial.
Alega, que a ausência de prévia comunicação do segurado em nada
interfere no direito da apelante.
Argui a apelante, que caberia a apelada ter trazido aos autos provas
de que não houve dano ou oscilação em sua rede de energia nos dias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
locais reclamados, o que não fez.
Pontua a apelante, uma vez que na inicial há a afirmação que
existiram oscilações no fornecimento de energia, segundo o PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional), a apelada deveria ter apresentado relatórios de afundamento
temporário de tensão e elevação temporária de tensão como documentos
idôneos a afastar a pretensão da apelante.
Pontua a apelante que há nexo de causalidade comprovado, pois a
queima dos equipamentos elétricos ocorreu em razão do pico de tensão na
rede elétrica.
Alega que cabe à apelada evitar a ocorrência de anormalidades
junto às redes elétricas que administra e não aos consumidores adotarem
medidas de prevenção quanto a eventuais danos em virtude de falha na
prestação do serviço atinente ao fornecimento de energia.
Refuta que a apelada deveria comprovar a adoção de medidas de
proteção capazes de impedir o distúrbio da tensão.
Pugna a inaplicabilidade da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Afirma ser desnecessária a produção de prova pericial, diante dos
laudos técnicos já apresentados.
Expõe que evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força
maior a ensejar excludente de responsabilidade, até porque se a rede de
distribuição de energia estivesse equipada e preparada para controlar os
distúrbios, sinistro algum teria ocorrido.
Além do mais, a modalidade de responsabilidade civil aplicável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso é objetiva, por força do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o
da Constituição Federal.
Por fim, alega ser imperiosa a aplicação da lei consumerista e a
inversão do ônus da prova.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora firmou contrato de seguro com Valerino
Donizeti dos Santos, Antonio Gilberto Gallati, Takeo Americo Noma e que,
em virtude de oscilações elétricas, bens dos segurados sofreu danificação,
tornando-se impróprio para o uso. Ademais, alegou que por força do
contrato, foi obrigado a pagar ao segurado a quantia de R$ 14.525,93 e
que, por sub-rogação, tem o direito de reaver o que pagou.
Citada a ré, ofertou contestação sustentando preliminares. No
mérito, refutou sua responsabilidade, afirmando a regularidade do serviço
prestado. Pugna a improcedência da demanda.
A ação foi julgada improcedente.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade civil
objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de fornecimento de
energia elétrica, por falha na prestação dos referidos serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou os
segurados pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada.
Portanto, está legitimada para a propositura da presente ação indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do
Poder Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do
dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da
existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica,
para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão
elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos eletrônicos
dos segurados.
Ante o ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar fato
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora na inicial referente a
substituição de equipamentos, porque unilaterais, não têm o condão de
comprovar as suas alegações, quanto à existência de falha/defeito na
prestação dos serviços públicos, devido a descargas elétricas, que teriam
ocasionado o dano nos equipamentos indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as demais
legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade
entre os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial necessária
aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em questão para
ser periciado por profissional da área de engenharia elétrica que poderia
concluir pelo motivo pelo qual ele apresentou defeito, e assim pela eventual
responsabilidade da empresa requerida no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova pericial de
forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não
provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova segura
nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação
ou omissão, e os danos suportados pelos segurados da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se prestam a
demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e, em
decorrência, os danos nos aparatos dos segurados da autora.
Consequentemente, deve ser mantida a improcedência da
demanda.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados na
sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Posto isso, é negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.737
Apelação Cível no 1012639-84.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Liberty Seguros S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
13E2B1BB
8
11
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
13F086C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012639-84.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.